Tribunal: STF
Processo: HC 265334
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DE TERCEIRO EM FAVOR DE PACIENTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.11.2025, por Cristiano Caporezzo Araújo Pires Ferreira, advogado, em benefício de Jair Messias Bolsonaro, contra acórdãos da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal n. 2.668, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, “para que se permita ao Paciente o direito de permanecer no seu domicílio, mesmo que lhe recaia o início do cumprimento definitivo da pena privativa de liberdade” (fl. 10, e-doc. 1).



    2. Na petição inicial, o impetrante alega que, “há mais de 107 (cento e sete) dias, Jair Messias Bolsonaro, encontra-se em prisão domiciliar na sua residência situada em Brasília, em razão da medida cautelar de privação de liberdade decretada em seu desfavor no âmbito da Ação Penal 2668 - STF cuja publicação da ata de julgamento sucedera no último dia 17 de novembro de 2025” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que, “o conteúdo condenatório, inobstante suscetível ainda a eventual vergasto cabível, traz a concepção - não só resultante do senso geral, mas do que vem sendo reiteradamente noticiado pela imprensa - de que o corolário inevitável da tramitação dessa ação será culminar, a qualquer momento, na medida de reclusão do Paciente no sistema penitenciário para cumprimento da pena em regime fechado. Pena essa que lhe foi injustamente e ilegalmente imposta, concessa maxima venia” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o Paciente é acometido por doença grave. A sua saúde extremamente vulnerável e condição debilitada, o torna incompatível com o encarceramento em qualquer unidade prisional do país.



    Tal circunstância decorre diretamente do atentado sofrido em 6 de setembro de 2018, quando, durante um ato de campanha presidencial em Juiz de Fora/MG, fora vítima de uma facada que perfurou seu intestino, fígado e pulmão, resultando em uma perda de aproximadamente 40% de seu sangue e a necessidade de múltiplas e complexas intervenções cirúrgicas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a própria prisão em si, ainda que domiciliar, que a nosso alvedrio e não apenas medida injusta, mas ilegal e abusiva já segregou o paciente de uma maneira que vulnera sua integridade física porquanto para cada ato de deslocamento a unidade hospitalar, médico e eventual tratamento tem de se sujeitar à autorização do Ministro Coator” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “um paciente com esse grau de patologia crônica e tamanhos riscos não pode se sujeitar sem prejuízo de sua saúde ao sistema carcerário como se fosse um detento comum, sem afetação e peculiaridades. Sequer a possibilidade de seguir a dieta minimamente adequada no sistema prisional fica impraticável” (fl. 3, e-doc. 1).



    Destaca que “eventual prisão do Paciente em qualquer unidade prisional representaria uma afronta direta ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fundamento da República Federativa do Brasil” (fl. 5, e-doc. 1).



    Aduz que “eventual prisão do Paciente em um estabelecimento incompatível com seu intricado problema crônico configuraria um ato de tratamento cruel, desumano e degradante, em flagrante violação aos seguintes diplomas internacionais: A Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica em seu artigo 5.2 estabelece que ‘toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido a dignidade inerente ao ser humano’” (f. 6, e-coc. 1).



    Afirma que “o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal convergem para a possibilidade de substituição da prisão pela domiciliar quando o agente for maior de 70 anos e acometido de doença grave.



    O quadro clínico descrito do Paciente se amolda perfeitamente a hipótese legal. As terríveis repercussões da facada o deixaram em um estado de debilidade extrema e permanente, afora a questa o eta ria que avança para os quase 71 anos” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Ressalta que, “em 1º de maio de 2025, esta Suprema Corte, na Execução Penal 131, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, concedeu prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Fernando Collor, em virtude da idade avançada e da doença de Parkinson - situação análoga, porém bem menos gravosa do que a do ex-presidente Jair Bolsonaro” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que, “a despeito do ius libertatis do paciente já ter sofrido restrição por sua prisão antecedente, o presente remédio constitucional tem natureza preventiva, de salvo-conduto amparado na Lei Maior que assegura a concessão do remédio constitucional ‘sempre que alguém se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’” (fl. 8, e-doc. 1).



    Conclui que “Súmula 606 neste caso resta afastada por dois motivos. A uma, porque de fato o STF esta operando na ação penal em que o Paciente figura como réu como instância única e a duas porque há de ser considerado tal enunciado como medida normativa e nesse caso não pode prevalecer a supressão e cerceamento da possibilidade de incidência do HC” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Sobejamente demonstradas as robustas razões de fato e de direito que amparam este petitório, roga o impetrante que em gesto de estrito cumprimento de preceitos oriundos da Convencionalidade, bem como da observância aos ditames constitucionais e infraconstitucionais, esta Corte, CONHECENDO DO PEDIDO, DEIÍRA LIMINARMENTE O PRESENTE MANDAMUS, uma vez que se encontram presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora. 



    Após o conhecimento deste e concessão da liminar, pugna a Vossas Excelências, a expedição de ordem para que o Ministro Relator da Ação Penal supracitada preste as informações de estilo e após o recebimento destas e do respeitável parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conceda este Egrégio Tribunal, a ORDEM DE HABEAS CORPUS para que se permita ao Paciente o direito de permanecer no seu domicílio, mesmo que lhe recaia o início do cumprimento definitivo da pena privativa de liberdade” (fl. 10, e-doc. 1). 



    3. Em 22.11.2025, “determin[ei], nos termos do §3ª do art. 192 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, a intimação dos advogados constituídos pelo paciente na Ação Penal n. 2.668 para que se manifest[assem], em vinte e quatro horas, especificamente sobre a autorização do paciente para a presente impetração” (fl. 7, e-doc. 15).



    5. Em 27.11.2025, o paciente Jair Messias Bolsonaro, por seus advogados constituídos nos autos da AP n. 2.668, “em atenção à r. decisão de e-Doc. 18, informa que desconhece o presente habeas corpus, não tendo havido qualquer autorização do Peticionário para sua impetração” (e-doc. 23).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, o paciente expressamente afirmou “desconhece[r] o presente habeas corpus, não tendo havido qualquer autorização do [paciente Jair Messias Bolsonaro] para sua impetração” (e-doc. 18).



    8. O impetrante, sem a expressa autorização do paciente, não tem legitimidade ativa para a impetrar habeas corpus em favor de quem tem advogado constituído e defesa atuante na ação penal mencionada.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a impetração de habeas corpus em nome de terceiros, que já têm advogados constituídos em distintos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, exige autorização expressa dos pacientes, a qual não foi juntada aos autos” (HC 249.064-AgR Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.1.2025).



    No mesmo sentido, por exemplo: Habeas Corpus n. 226.817, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.4.2023; e Habeas Corpus n. 205.332, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.12.2021.



    É de se realçar que, “qualquer pessoa, mesmo sem autorização, detém legitimidade ativa para impetrar ação de Habeas Corpus, desde que, por óbvio, não o faça contra a vontade do paciente. Nessa linha de consideração, o Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’ (art. 192, § 3º)” (Habeas Corpus n. 155.283, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Dje 9.4.2018).



    Impõe-se, portanto, reafirmar a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a impetração por terceiro, sem expressa autorização daquele que tem advogado regularmente constituído, como na espécie, é inadmissível, sob pena de esvaziar-se a lógica protetiva do habeas corpus. A defesa técnica, constituída pelo paciente e a atuar segundo a sua orientação e determinação aprovada, não pode ser substituída por terceiros, esvaziando-se a procuração outorgada aos advogados escolhidos pelo interessado. A generosidade processual adotada, em habeas corpus, tem o objetivo de proteger o paciente, não de substituir sua vontade pelo voluntarismo de quem resolver agir, mesmo sem autorização ou até mesmo contra a autorização do interessado. Nesse sentido, por exemplo, tem-se a decisão do Ministro Edson Fachin, no Habeas Corpus n. 155.282/PR, impetrado por terceiro que não integrava a defesa técnica do paciente Luiz Inácio Lula da Silva:



    “(...) 2. Saliento que é fato notório que o impetrante não integra a atuante defesa técnica do paciente. 



    Não se desconhece que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção e que convive com ampla legitimidade ativa. Nesse particular, em tese, qualquer pessoa pode impetrá-lo em favor de determinado paciente a fim de combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal. 



    Nada obstante, não há como se olvidar da dimensão funcional e teleológica dessa larga legitimação. Com efeito, tal circunstância tem como pano de fundo a otimização da tutela judicial do direito de locomoção, com relevância acentuada nas hipóteses em que o paciente não possui defesa técnica constituída ou ainda que tal mister não seja desempenhado a contento. 



    Por outro lado, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa. 



    Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do ‘se’ e do ‘quando’ no que toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz. A legitimação universal, portanto, tem força subsidiária, com maior enfoque nas hipóteses em que há ausência ou deficiência de defesa. E, no caso concreto, a combatividade da atuação da defesa constituída não se encontra em debate. 



    Nessa mesma linha, o art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’” (Habeas Corpus n. 155.282/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, Dj 10.4.2018).



    No caso concreto, a atuação da defesa técnica, validamente escolhida pelo paciente na Ação Penal n. 2.668, deve ser resguardada contra iniciativas paralelas que possam comprometer sua estratégia processual, como reiteradamente decidido nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Citem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas (Habeas Corpus n. 131.839, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje 2.12.2015; Habeas Corpus n. 91.433, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dj 13.6.2007; Habeas Corpus n. 152.613, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 7.2.2018; Habeas Corpus n. 159.739, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje 20.7.2018; Habeas Corpus n. 155.215, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 12.4.2018; Habeas Corpus n. 155.216, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 11.4.2018; Habeas Corpus n. 155.274, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 13.4.2018; e Habeas Corpus n. 155.215, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 30.4.2018). 



    9. Ainda que pudesse ser superado aquele óbice, o que não se dá na espécie, é de se enfatizar que não prosperaria a pretensão exposta pelo impetrante, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal sobre a matéria. 



    O impetrante aponta como ato coator acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na Ação Penal n. 2.668.



    A jurisprudência firmou-se no sentido de ser incabível esta ação constitucional contra ato como o aqui questionado. Incide na espécie a Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. Nessa linha, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra julgado em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal denegou a ordem no HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki. Não cabimento. Incidência da Súmula nº 606, a qual não admite o habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra decisão de Turma ou do Plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 133.267-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 2.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 
N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 156.003-AgR Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.6.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667-AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021. 



    2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’ 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.147-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2021).



    10. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora